Tribunal: TJMT
Processo: 0039159-58.2011.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0039159-58.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 07.042.490/0001-38 (APELANTE), GIVALDO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 131.761.534-49 (ADVOGADO), HELIO GUSTAVO BAUTZ DALLACQUA - CPF: 316.266.388-10 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), JOAO HUMBERTO DE FARIAS MARTORELLI - CPF: 094.208.274-53 (ADVOGADO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), TAISA FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 940.463.101-97 (ADVOGADO), FERNANDA FERREIRA EL JAMEL - CPF: 010.142.601-16 (ADVOGADO), JULIANA NOGUEIRA - CPF: 040.080.989-33 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (REPRESENTANTE), GUILHERME RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 514.499.271-49 (APELADO), CRISTINA BURATO - CPF: 037.582.201-14 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DEFEITO APRESENTADO
EM
VEÍCULO
ZERO KM – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DECADÊNCIA - REJEIÇÃO – MÉRITO – SUCESSIVOS E INÚTEIS INGRESSOS DO VEÍCULO NA OFICINA DA CONCESSIONÁRIA – DEFEITOS DE FABRICAÇÃO NÃO SOLUCIONADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL – RESCISÃO CONTRATUAL CABÍVEL – CDC, ART. 18 – DANOS MATERIAIS – DEVOLUÇÃO DO VALOR DO VEÍCULO PAGOS PELO ADQUIRENE – CONSUMIDOR LOGRADO PELA VENDA DE VEÍCULO ZERO KM COM DEFEITO DE FABRICAÇÃO – SITUAÇÃO DE LUDIBRIO HUMILHANTE - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1.

A “
constatação de defeito em veículo zero-quilômetro revela hipótese de vício do produto e impõe a responsabilização solidária da concessionária (fornecedor) e do fabricante, conforme preceitua o art. 18, caput, do CDC
” (REsp 611.872/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2012, DJe 23/10/2012). 2. Se o veículo zero quilômetro apresentou defeito logo após a aquisição, e desde então houve sucessivas e inúteis idas à concessionária na tentativa de solucionar os problemas apresentados, obstou-se o transcurso da decadência. 3. O art. 18, § 3º, do CDC estabelece que o “
consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do § 1º deste artigo
(
substituição
do produto; restituição imediata da quantia paga ou abatimento proporcional do preço)
sempre que, em razão da extensão do vício, a
substituição
das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se trata de produto essencial
”. 4. Comprovada a existência de vício de qualidade no veículo adquirido zero km pelo consumidor, cabível o desfazimento do negócio. 5. Inegável é a existência de abalo
moral
ao consumidor que, para além da frustração de ter adquirido produto tido como novo, mas com qualidade muito aquém da esperada, vê-se privado da utilização do veículo por diversas vezes, levando-o à concessionária para reparação dos problemas técnicos persistentes. 6. O valor da indenização deve atender aos objetivos da compensação do dano e à eficácia pedagógica, levando-se em conta, ainda, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0039159-58.2011.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, e também por FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
” (Proc. nº 0039159-58.2011.8.11.0041 – cód. 742278), ajuizada contra as apelantes por GUILHERME RIBEIRO DOS SANTOS, julgou procedente os pedidos
por entender comprovado que
o veículo 0 km Ford EcoSport 1.6, placa NJL 9052, adquirido pelo autor/apelado não foi devidamente reparado dentro do trintídio legal, e por isso condenou
as rés/apelantes a restituírem ao autor a quantia de R$ 58.790,00 pagos pelo veículo zero quilômetro defeituoso, bem como ao pagamento solidário de R$ 10 mil a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% a.m., e correção monetária pelo INPC; a r. sentença também condenou as apelantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 99256963 - pág. 10).

A apelante Citavel Distribuidora de Veículos Ltda suscita preliminarmente sua ilegitimidade passiva, dizendo que “
o veículo foi vendido novo (0km), ou seja, o bem é enviado da fabricante para a concessionária e posteriormente entregue ao cliente ainda 0km, procedimento que impede
(a apelante)
de identificar qualquer vício, principalmente por não participar da montagem, motivo pelo qual não há de se falar em sua responsabilidade”.

No mérito, alega que a admissão do laudo pericial como exclusiva prova válida constitui afronta ao devido processo legal e violação ao direito de defesa, já que a sentença se fundamenta exclusivamente no conteúdo do laudo e desconsidera totalmente todos os demais elementos probatórios contidos nos autos, os quais, sem margem de dúvida, mostram que o reparo no veículo foi, sim, realizado dentro do trintídio legal.

Afirma que, na condição de Concessionária, não praticou qualquer ato ilícito capaz de justificar a condenação indenizatória por danos morais pleiteada pelo autor, pois o simples fato de o produto ter apresentado vício, que precisou ser reparado por mais de uma vez, não gera, por si só, dever de indenizar moralmente o adquirente.

Em todo caso, impugna o valor indenizatório, pois, a seu ver, o
arbitramento de R$ 10 mil é certamente excessivo e desproporcional às circunstâncias do caso concreto, dando azo ao enriquecimento injustificado da parte contrária; pede, pois, o provimento do recurso, para que, preferencialmente, seja acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva, porém, caso o entendimento seja diverso, requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a total improcedência dos pedidos formulados pelo autor/apelado.

A apelante Ford Motor Company Brasil Ltda suscita preliminar de decadência do direito do apelado no tocante ao exercício das faculdades que lhe são conferidas pelo art. 18, §1º, do CDC, em razão do transcurso do prazo previsto no art. 26 do CDC.

No mérito, discorre sobre a impossibilidade de rescisão contratual e devolução de valores, já que os defeitos foram sanados e o veículo entregue e
permaneceu apto para utilização à disposição do autor.

Enfatizando que o dano moral não decorre de simples aborrecimento da vida cotidiana e que, neste caso, não há lesão indenizável, pede seja afastado o dever de indenizar; alternativamente, pugna pela redução da quantia, pois, segundo alega, foi arbitrada de forma desarrazoada e excessiva.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 99256990, o apelado rechaça os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento de ambos os recursos.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de janeiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V
O T O (Preliminar de Ilegitimidade Passiva)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A questão dispensa maiores elucubrações, eis que o eg. STJ já decidiu que “
a constatação de defeito em veículo zero-quilômetro revela hipótese de vício do produto e impõe a responsabilização solidária da concessionária (fornecedor) e do fabricante, conforme preceitua o art. 18, caput, do CDC
” (REsp 611.872/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2012, DJe 23/10/2012).

O quadro fático retratado nos autos, infelizmente muito recorrente no comércio de veículos – relativo a defeitos apresentados por veículo novo (zero KM), no caso um Ford Ecosport adquirido pelo autor/apelado junto à Citavel –, envolve a pessoa do adquirente, o fabricante do produto (Ford Motor) e aquele que ofereceu e vendeu no mercado o produto defeituoso (Citavel Veículos), ou seja, abstração da particular posição do adquirente lesado pela aquisição de bem novo com defeito, a equação que define a responsabilidade contratual/indenizatória vincula inexoravelmente tanto o fabricante quanto a concessionária, já que ambos se beneficiaram do logro (certamente involuntário) sofrido pelo adquirente, e sendo assim ambas as rés/apelantes são solidariamente responsáveis pela quebra contratual, devendo responder conjuntamente pelos danos decorrentes dos vícios apresentados no veículo, e, portanto, ambas têm legitimidade para figurarem no polo passivo da lide.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

V
O T O (Preliminar - Decadência)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

No dia 29/03/2011, o autor/apelado adquiriu junto à apelante Citavel Veículos o automóvel Ford Ecosport, cor prata, placa NJL 9052, zero KM, fabricado pela corré Ford Motor, sendo-lhe entregue o veículo no dia 04/04/2011 (cf. nota fiscal de Id. nº 99256492 - pág. 39/40).

Já no dia 03/05/2011, ou seja, menos de um mês depois da entrega, o veículo apresentou problemas técnicos, como “
vazamento de óleo, luz acendendo no painel de forma sistemática, interruptor da luz do teto, cinto de segurança traseiro não travava, banco traseiro desregulado e falha na partida
”, sendo então encaminhado à oficina da concessionária para os devidos reparos, inclusive para troca/substituição do motor (cf. doc. Id. nº 99256492 - pág. 38), situação que se estendeu até o ajuizamento da presente demanda, em 04/11/2011, pois, conforme mostram as provas dos autos, os problemas técnicos persistiram e não foram solvidos pelas apelantes no decorrer dos meses.

O artigo 26 do CDC assinala ao consumidor prazo decadencial para reclamar de vícios aparentes ou ocultos que tornem o produto impróprio ou inadequado à sua utilização, estabelecendo que o direito de reclamar por tais vícios de fácil constatação decai em “
30 dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produto não duráveis e; 90 dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produto duráveis”
.

Na hipótese, tratando-se de produto durável (veículo) adquirido em 29/03/2011, e que logo após a aquisição, especificamente em 03/05/2011, já apresentou inúmeros defeitos que impediram a sua utilização regular, e que não foram sanados até o ajuizamento da ação, (
04/11/2011),
obstou-se o transcurso do lapso de decadência.

Ademais, o eg. STJ, há muito já pacificou o entendimento de que “
o início da contagem do prazo de decadência para a reclamação de vícios do produto (art. 26 do CDC) se dá após o encerramento da garantia contratual”
(REsp 1021261/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2010, DJe 06/05/2010).

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

V
O T O (mérito)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Na petição inicial, o autor/apelante expôs que no dia
29/03/2011 comprou na loja da ré/apelante Citavel Veículos o automóvel zero KM “Ford Ecosport, cor prata, placa NJL 9052”,
fabricado pela corré/apelante Ford Motor, mas, para sua supressa, logo após a retirada do veículo, detectou os primeiros defeitos,
tais como “
vazamento de óleo, luz acendendo no painel de forma sistemática, interruptor da luz do teto, cinto de segurança traseiro não travava, banco traseiro desregulado e falha na partida
”, e em razão disso o veículo foi encaminhado por diversas vezes à concessionária, mas os defeitos reapareciam e persistiam; por fim, “
com 56 dias de uso teve o motor trocado
”, mas mesmo assim sem que fosse efetivamente consertado o veículo.

Diz que desde a compra do veículo (zero km) “
se enveredou em tristeza e arrependimento ao ter seu veículo novo, saído de concessionária, cheio de defeitos (pior que carro usado, que pelo menos é mais barato), que muitas vezes foram agravados após o manuseio mecânico e assistencial errado prestado pelas Recorrentes
”, e e
m decorrência dos sucessivos defeitos devidamente comprovados, e diante da falta de perspectiva de que o veículo viesse a ser substituído, optou pelo ajuizamento da presente ação cominatória/indenizatória contra as apelantes, pretendendo fossem as mesmas compelidas à devolução do valor pago pelo veículo (R$ 58.790,00), além de indenizá-lo pelo abalo moral sofrido.

A r. sentença recorrida julgou procedente os pedidos sob os seguintes fundamentos:

(...). De acordo com as contestações, não há divergência entre as partes litigantes de que o veículo objeto da lide, da marca Ford, EcoSport 1.6, álcool/gasolina, cor prata enseada, ano 2011, modelo 2011, chassi 9BFZE5597B8662292, RENAVAM 311674070, placa NJL 9052, foi adquirido com zero quilômetro de rodagem em 29 de março de 2011 e que apresentou problemas logo nos primeiros dias de uso, tanto que deu entrada na concessionária demandada em 16 de abril daquele ano, conforme Ordem de Serviço 32913, com barulho na porta do motorista ao abrir e luz interna traseira que não acendia.

As rés admitem, também, uma sequência de problemas no veículo que resultou em novas entradas do bem na concessionária nos meses subsequentes, maio, junho e julho, para reparos que teriam sido sanados, conforme Ordens de Serviço 34378, 34780 e 36724, dentre eles o vazamento do óleo do motor, inclusive com necessidade de substituição do motor, não funcionamento da luz de teto, da iluminação interna, deficiência no limpador do para-brisa, infiltração de água pela porta do motorista e pela janela lateral dianteira e falha no motor que já havia sido substituído, verificando-se que alguns dos demais itens continuaram com problemas nas entradas seguintes do veículo na oficina, como as luzes internas.

Tem-se, assim, que a questão está em apurar se os defeitos permaneceram ou não no veículo, a despeito de o simples fato de terem surgido num carro zero quilômetro – logo nos primeiros dias de uso, com tamanha variedade e intensidade de problemas, sem pronta solução, tanto que houve a necessidade de substituição do motor com menos de 60 dias de uso, que, ainda assim, continuou a falhar e a aborrecer o proprietário – já revelar um quadro de notória anormalidade a exigir aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

A prova pericial, realizada inicialmente de forma indireta, por conta da não apresentação do veículo, mas complementada posteriormente com a vistoria do bem objeto da lide, confirma a alegação do autor de que o carro zero adquirido veio com graves defeitos, além de outros menores, que não foram solucionados dentro do prazo legal de 30 dias, previsto no art. 18, § 1º, do CDC, dando ensanchas ao ajuizamento de ação com vistas à substituição do produto ou à restituição do valor pago, sem prejuízo de eventuais perdas e danos, conforme dispõe o mencionado art. 18, § 1º, o mesmo ocorrendo em relação aos serviços, nos termos do art. 20 da lei consumerista. De acordo com o perito judicial, não houve transparência por parte da empresa concessionária ré, o que se estende, obviamente, à outra demandada, por força da responsabilidade solidária de que falam os artigos 12, 14 e 18 do CDC, acerca dos serviços de atendimento da assistência técnica envolvendo diagnósticos sobre os danos, suas causas e efeitos, referindo-se à postura adotada de substituição do motor logo no segundo mês de entrega do veículo zero quilômetro, sem informações suficientes e sem relatório de atendimentos sobre os danos nas peças internas do motor, ferindo, assim, as normas técnicas e a denominada Lei das Concessões, numa referência à Lei 6.729/79.

(...)
.

Observa-se no laudo complementar o apontamento de diversas “falhas de serviços”, extraídas da análise detalhada das ordens de serviço, vindo, o perito judicial, a concluir, depois da alegada substituição do motor, que, segundo ele, nem houve, que “ao ocorrer os mesmos defeitos no motor em ‘retrabalhos’ e reincidências após algum tempo, como foi o caso do motor do veículo do Autor, das duas uma:” - Ou o motor foi atendido por pessoas despreparadas para a função; - Ou seu superior não permitiu que fossem registrados os defeitos referentes a cada código de erros apresentado no sistema eletroeletrônico do motor na data de 25.5.2011, que deveriam constar da OS 34378, data e, que o motor registrava 776 km rodados após 56 dias da posse do veículo (Id 42236423, p. 23).

Ainda segundo o perito, em sequência ao asseverado, o defeito, ao não ser solucionado definitivamente, deu causa a novas reclamações sobre o mesmo tipo de defeito, “mau funcionamento/motor não funciona”, quando registrava 936 km, conforme OS 34780, que exigiu retrabalhos e outros serviços de atendimento até nova reincidência relacionada aos defeitos no motor ao registrar 2.313 km rodados, conforme indicado na OS 36725, de 10.9.2011 (Id 42236423, p. 23).

Do esmerado laudo complementar cabe pinçar das considerações finais que o “teste dinâmico” no dia da apresentação do veículo permitiu confirmar o funcionamento do ‘motor do veículo apresentando ‘baixo desempenho’ como explicado anteriormente.

O teste não deixou dúvidas de que o motor do veículo foi prejudicado pela forma e como foi trabalhado em função da insuficiência de informações sobre o atendimento realizado ‘sem indicar os itens reparados em atenção à ‘forma dos dados das especificações técnicas do motor e, como repará-los previsto nas instruções internas do Fabricante do motor do veículo – para alcançar o pleno desempenho de suas condições de funcionamento – como se novo fosse’.

É assente na jurisprudência, com base nos dispositivos invocados pelo autor e reproduzidos mais acima, que, restando demonstrado o vício do produto e a ausência de reparo no prazo legal, pode o comprador exigir a restituição dos valores pagos, retornando o consumidor ao status quo ante, com a devolução do veículo defeituoso ao fornecedor.

(...).

Na hipótese vertente, inequívoca é a constatação de que se está diante de quadro previsto pelo legislador capaz de autorizar o emprego, pelo consumidor, das opções vistas acima, na medida em que, convém repetir, o autor adquiriu um veículo zero quilômetro, mas vivenciou a experiência de quem adquiriu um automóvel já usado e com diversos defeitos, que variaram de pequenos, como o não funcionamento das luzes internas, a grandes e graves, como o não fechamento regular da porta e o vazamento de óleo que levou à substituição do motor, que, de acordo com o perito, foi apenas reformado e ainda continuou com baixo rendimento.

Folgada é a constatação, também de que os defeitos perduraram por prazo superior aos 30 dias ou que, como no caso do desempenho do motor, ainda perdura, em nada socorrendo, as rés, as provas orais produzidas e as alegações de contradições e vícios no laudo pericial, o que só revela mera insatisfação com o seu resultado favorável à pretensão do autor, uma vez que o aludido laudo, notadamente o complementar, ainda que prolixo, excessiva e desnecessariamente doutrinário, corrobora na visualização de ofensa e desobediência às regras de defesa do consumidor observadas logo no início, especialmente por se tratar de veículo zero quilômetro, que, por isso, não deveria frequentar a oficina mecânica tão cedo e tantas vezes por problemas sérios como os vislumbrados neste caso.

Sabe-se que as rés só se livrariam da responsabilidade objetiva se lograssem provar uma das excludentes legais previstas no art. 12, § 3º, e no art. 14, § 3º, numa interpretação harmônica do Código de Defesa do Consumidor, o que não se vê nos autos.

A presença de vícios em produto coberto por garantia do fornecedor, quando não solucionados no prazo legalmente previsto, autoriza a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso ou a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, repita-se, conforme disposição do art. 18, § 1º, I e II, do Código de Defesa do Consumidor.

Logo, restando evidenciado que o reparo do veículo não ocorreu no prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 18, § 1º, do CDC, e tendo a parte autora optado, preferencialmente, pela devolução do bem ao fornecedor e consequente restituição dos valores pagos, nenhuma dúvida resta de que as partes deverão retornar ao status quo ante, devendo a parte ré ser responsabilizada pelo pagamento da quantia de R$ 58.790,00 (cinquenta e oito mil, setecentos e noventa reais), que era o preço do veículo à época do ajuizamento da ação, acrescido de correção monetária.

Quanto ao dano moral, é ele inconteste no caso em apreço, vez que o defeito apresentado no motor, entre outros defeitos, dentro do prazo de garantia, superou o mero dissabor ou aborrecimento, tendo em vista que o veículo era zero quilômetro e, ainda assim, privou o proprietário do seu uso regular por várias ocasiões, desde os primeiros dias de uso e ao longo do período que antecedeu à primeira revisão, entre a data de sua entrega à concessionária ré e o ajuizamento desta ação, sem solução definitiva dos problemas apresentados, dentre os quais se destaca a troca ou reparo no motor, desvalorizando-o antes dos 60 dias de uso, impedindo ou dificultando, além do mais, o exercício da atividade profissional e o bem-estar familiar.

Assim, levando-se em conta a condição socioeconômica das partes, atendo-se, principalmente, ao caráter pedagógico da condenação em casos como o visualizado aqui, que implica em alertar as empresas do ramo sobre a necessidade de integral e eficiente prestação de serviços de manutenção de veículos novos por elas vendidos e, por outro lado, em não incentivar e até em coibir a pretensão indenizatória como prática comum inconsequente, que possa conduzir ao locupletamento ilícito, e atentando-se à proporcionalidade entre a postura e suas consequências, mostra-se razoável a fixação do dano moral no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais proposta por Guilherme Ribeiro dos Santos em face de Citavel Distribuidora de Veículos Ltda e Ford Motor Company Brasil Ltda, a fim de obrigar as rés a restituírem à parte autora a quantia de R$ 58.790,00 (cinquenta e oito mil, setecentos e noventa reais), com correção monetária pelo INPC/IBGE e juros de mora a contar da citação, no percentual de 1% (um por cento) ao mês; bem como a pagar, a título de danos morais, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE, com fundamento no art. 406 do Código Civil c/c art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional, a contar desta sentença (Súmula 362 do STJ).

Não há qualquer reparo possível à fundamentação sentencial, sendo, por conseguinte, irretocável a conclusão que desfecha o ato sentencial quanto à inafastável responsabilidade das rés/apelantes tanto no que diz respeito ao problema crucial de existência e persistência dos defeitos mecânicos que, já desde o momento da entrega, se revelaram com aptidão para comprometer a utilização do veículo (0km), quanto, o que parece mais grave a decisivo, pela falta de reparo dos problemas no tempo mínimo razoável estipulado pela lei consumerista.

Ora, a aquisição do veículo (zero KM) ocorreu em 29/03/2011, e, no período compreendido entre os meses de abril a novembro de 2011, tendo apresentado problemas/defeitos diversos próprios de “carro velho” (bancos, barulhos e desregulagens das portas e cinto de segurança, troca de motor etc), foi levado à Concessionária/apelada diversas vezes, inclusive para a substituição do motor (?), conforme ordens de serviço juntadas aos autos e descritas e analisadas pelo laudo pericial.

Os problemas apresentados no motor do veículo foram descritos de forma pormenorizada no Laudo Pericial vinculado ao Id. nº 99256498 - pág. 36/47, datado de 31/10/2018, constando ali a conclusão de que “
o motor fora reparado de forma improvisada sem apresentar, o nexo causal responsável pela origem do problema (defeito ou mau funcionamento) no motor do veículo novo do Autor
com 56 dias de uso
; Na realidade, o veículo novo do Autor, recebeu um reparo se transformou em motor usado reparado ‘sem garantia de bom funcionamento’ por NÃO ter sido emitido ‘certificado de aprovação da qualidade dos serviços’ e ART do responsável” (sic – Id 42236423, p. 12-13).

A questão é disciplinada pelo art. 18 do CDC, que prevê que, caso o vício não seja sanado no prazo de 30 (trinta) dias, o consumidor poderá,
sem apresentar nenhuma justificativa
, optar por uma das alternativas contidas em seu §1º, ou seja, a substituição do produto por outro da mesma espécie e em perfeitas condições de uso (inciso I); restituição imediata da quantia paga (inciso II) ou o abatimento proporcional do preço (inciso III).

Constata-se, no caso, que o defeito no motor do veículo persistiu desde a sua aquisição em 29/03/2011, subsistindo por mais de

três meses, de modo que o prazo legal de 30 (trinta) dias para o saneamento de vícios de qualidade do produto não fora cumprido pelas apeladas, surgindo, a partir desse descumprimento injusficável, o direito de o apelante pleitear a substituição do produto, ou a restituição imediata da quantia paga, ou, ainda, o abatimento proporcional do preço se lhe interessa ficar com o produto, mas, no caso, ele optou pela restituição do preço pago pelo veículo doente.

Assim, em que pese as apelantes digam que, após a realização de reparos, o veículo permaneceu apto para utilização à disposição do autor, essa circunstância não apaga a imprestabilidade do bem pela presença resistente de defeitos de qualidade; quanto a isso, vide os vários ingressos e reingressos do sempre defeituoso Ecosport na oficina da Citavel durante período superior a 30 dias, o que torna incidente a regra do art. 18 do CDC, até porque o texto legal exige que o vício constatado impeça o uso regular do produto, e não por outra razão o § 1º do art. 18 do CDC autoriza o consumidor optar pela substituição do bem ou pelo ressarcimento do valor pago no caso de constatação de quaisquer dos vícios de qualidade descritos no
caput
do mesmo dispositivo, desde que não sanados no prazo de trinta dias (30) pelo fornecedor.

Quanto aos danos morais,
Carlos Alberto Bittar leciona que
“qualificam-se como morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade, em que repercute o fato violador, havendo-se como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos das personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social
)” (Reparação civil por danos morais
, n.º 7, p. 41,
in

CAHALI
, Yussef Said).

Pablo Stolze Gagliano em Novo curso de direito civil, 2. ed., São Paulo: Saraiva, 2004, vol. III, p. 85, pondera que:

“Superadas, portanto, todas as objeções quanto à reparabilidade do dano moral, é sempre importante lembrar, porém, a advertência brilhante de Antônio Chaves, para quem ‘propugnar pela mais ampla ressarcibilidade do dano moral não implica no reconhecimento de todo e qualquer melindre, toda suscetibilidade exacerbada, toda exaltação do amor próprio, pretensamente ferido, à mais suave sombra, ao mais ligeiro roçar de asas de uma borboleta, mimos, escrúpulos, delicadeza excessivas, ilusões insignificantes desfeitas, possibilitem sejam extraídas da caixa de pandora do Direito centenas de milhares de cruzeiros.”

No caso, o dano moral indenizável se caracterizou em virtude do peso igualmente degradante e humilhante da situação de completo e evidente descaso/desprezo das rés tanto em relação ao logro essencial representado pela colocação no mercado de um bem mecanicamente defeituoso, como também em relação às aflições experimentadas pelo consumidor/adquirente logrado durante a “via crucis” a que foi submetido e obrigado a percorrer inutilmente durante o período em que o veículo novo (zero KM) permaneceu na oficina da Concessionária para a realização de consertos, o que, de resto, privou o infeliz adquirente da oportunidade de desfrutar do veículo cujo preço fora integralmente pago à feliz vendedora.

Com efeito, porque, tendo o autor/apelado adquirido um veículo zero km, esperava desfrutar de todas as comodidades e utilidades que um veículo desse tipo normalmente propicia a seus proprietários, mas, bem longe da promessa de que o veículo zero km lhe estava sendo entregue em perfeitas condições de uso, o desventurado autor, incontinenti à aquisição, viu-se obrigado a voltar à oficina da concessionária por diversas vezes sem que os defeitos fossem solucionados, aliás, muito pelo contrário, pois, mesmo após a substituição de peças e realização de reparos, outros problemas surgiram, situação que de modo algum configura apenas mero dissabor.

A venda de produto novo com defeito, bem como a prestação falha e/ou inócua de serviços remunerados, constituem ilícitos que devem ser incontinenti e integralmente reparados pelo fornecedor do bem defeituoso ou do serviço imprestável, e bem sabemos o quanto a legislação consumerista não transige nesse campo, daí porque, significando uma “quase-trapaça”, uma ação de típico ludibrio, essas ações não podem, contra o texto e o espírito da lei, receber tratamento brando, tolerante e complacente por parte dos órgãos e agentes públicos devotados à apuração e definição da responsabilidade desses agentes capitalistas infratores, notadamente por parte do Judiciário.

Assim, toda vez que o consumidor for ludibriado pela aquisição de um produto novo defeituoso, ou pela prestação falha e inócua de um determinado serviço prestado sob remuneração, deve-se compreender que referidas situações, por si só, causam constrangimento humilhante, com afetação à dignidade da pessoa do consumidor enganado, sendo cabível, portanto, a condenação do infrator, mormente quando este se mostra indiferente e/ou refratário à rápida e integral solução do problema, ao ressarcimento de danos materiais e morais sofridos pelo consumidor logrado.

A fixação do valor indenizatório deve se pautar por princípios de razoabilidade, moderação e justeza, para que o ressarcimento do dano extrapatrimonial experimentado pela vítima não cause o desequilíbrio da balança. No caso, entendo que o valor de R$ 10 mil atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, à condição social, moral e econômica dos envolvidos, à gravidade da ofensa, à ilegalidade do ato, à culpabilidade das rés/apelantes.

Pelo exposto, desprovejo ambos os recursos, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015 e ao Enunciado Administrativo nº 7 do STJ, majoro o percentual dos honorários advocatícios em 5%.

Custas pelas rés/apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022